Tribunal: STJ
Processo: 5210179-97.2020.8.09.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2164308 - GO(2024/0307011-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADOR
: DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
AGRAVADO
: RICARDO VIEIRA CARVALHO
ADVOGADO
: GUILHERME VILELA PATO REZENDE - GO036842
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Considerando os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem, constata-se que
os argumentos apresentados pela parte recorrente, no sentido de que houve a
preclusão da matéria, somente poderiam ter a procedência verificada mediante o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso
especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56524010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 376c9438-6c48-495a-9239-1db8c70c32ea

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2164308 - GO(2024/0307011-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADOR
: DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
AGRAVADO
: RICARDO VIEIRA CARVALHO
ADVOGADO
: GUILHERME VILELA PATO REZENDE - GO036842
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Considerando os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem, constata-se que
os argumentos apresentados pela parte recorrente, no sentido de que houve a
preclusão da matéria, somente poderiam ter a procedência verificada mediante o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso
especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto pela AGÊNCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES contra decisão que não conheceu do recurso especial,
nos termos da seguinte ementa (fl. 431):

PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
PRECLUSÃO.
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA
DO
JULGADO
QUE
DEMANDARIA
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ. AFASTAMENTO DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PAGAMENTO
EM DINHEIRO. MATÉRIA ANALISADA NA ORIGEM À LUZ DE
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Documento eletrônico VDA55950135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:02
Código de Controle do Documento: be3dac45-d6bf-461c-a145-36d4deb91b79

A agravante afirma ser desnecessário o reexame do conjunto fático-probatório
para o deslinde da controvérsia quanto à preclusão, o que afasta a incidência do enunciado n. 7
da Súmula do STJ.
Diz que "a inaplicabilidade do regime de precatórios, objeto central do Recurso
Especial, reside precisamente na adequada interpretação dos dispositivos infraconstitucionais.
Essa exegese, em conjunto com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 865 (RE
no
), é fundamental para o deslinde da controvérsia, e sua análise não exige reexame
922.144/MG
de fatos e provas, mas tão somente a revaloração jurídica da prova já produzida e das premissas
fáticas incontroversas" (fls. 446-447).
Requer o acolhimento do agravo para que seja provido o recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 456).
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Não obstante as razões do agravo interno, denota-se que a decisão monocrática
deve ser mantida, especialmente porquanto a agravante não trouxe argumentos suficientes para
desconstituí-la.
Em relação à alegada ocorrência da preclusão e, consequentemente, da
intempestividade do recurso de agravo de instrumento, verifica-se, nos termos da decisão
agravada, que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa,
assentou o seguinte (fls. 100):

De início, não há se falar em preclusão da matéria, eis que no evento 50, o juiz
apesar de ter afirmado que o pagamento deveria ser feito mediante precatório,
não havia tido debate a respeito, o que ocasionou a impugnação apresentada
pelo embargante no expediente 54, provocando aquele juízo que proferiu a
decisão agravada, no evento 59, acarretando lesão ao embargado, e de
consequência, interesse para recorrer.
Assim, não há se falar em intempestividade do recurso.

Assim, considerando os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem, constata-
se que os argumentos apresentados pela parte recorrente, no sentido de que houve a preclusão da
matéria, somente poderiam ter a procedência verificada mediante o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da
Súmula do STJ.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA55950135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:02
Código de Controle do Documento: be3dac45-d6bf-461c-a145-36d4deb91b79

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
VALORES
NÃO
INCORPORÁVEIS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
PAGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
INCIDÊNCIA.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
AO
DO
INEXISTÊNCIA. REVISÃO DE MATÉRIA
ART. 1.022
CPC/2015.
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
(...)
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial -
ocorrência da preclusão e verificação da correção dos cálculos -, por
demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a
incidência da Súmula 7 do STJ.
(...)
4. Agravo interno im provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.722.237/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
REVISÃO.
INVIABILIDADE.
FATOS
E
PROVAS.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7.
(...)
3. O exame do julgado recorrido evidencia que o Tribunal de origem
afastou as alegações relativas à preclusão e à ilegalidade dos descontos
efetuados por parte da União, com base na realidade que se delineou à luz
do suporte fático-probatório constante nos autos, cuja revisão é inviável
no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do
.
STJ
(...)
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.165.009/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
20/10/2025.
Ainda, na mesma direção: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.134.237/PR,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
23/9/2024,
25/9/2024;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.696.523/RS,
DJEN de
12/8/2025,
21/8/2025.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55950135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:02
Código de Controle do Documento: be3dac45-d6bf-461c-a145-36d4deb91b79

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.164.308 / GO
Número Registro: 2024/0307011-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50191183320188090093 521017997 52101799720208090000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADOR : DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
RECORRIDO
: RICARDO VIEIRA CARVALHO
ADVOGADO
: GUILHERME VILELA PATO REZENDE - GO036842
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADOR : DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
AGRAVADO
: RICARDO VIEIRA CARVALHO
ADVOGADO
: GUILHERME VILELA PATO REZENDE - GO036842
TERMO
Documento eletrônico VDA56500396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:22
Código de Controle do Documento: 6e56288c-82f0-4472-acfb-1e214b786e61

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:22
Código de Controle do Documento: 6e56288c-82f0-4472-acfb-1e214b786e61